Tribunal: STF
Processo: ARE 1448041
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. RECURSO INTEMPESTIVO.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente.



    3. “O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos” (ARE 1260561-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.